Tribunal: TJDFT
Processo: 0726332-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0726332-54.2024.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator